Tribunal: CARF
Processo: 10280.720327/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2009
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
VINCULAÇÃO DO MANIFESTO DE CARGA À ESCALA. PRAZO.
O prazo mínimo para a prestação de informação no Sistema Siscomex sobre a vinculação do Manifesto de Carga à escala é de 48 (quarenta e oito) horas antes da chegada da embarcação.
ALEGAÇÕES DE DEFESA. PROVA. NECESSIDADE DE JUNTADA.
A impugnação deve estar instruída com os documentos de prova que forneçam suporte às alegações de defesa.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720327/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.384 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2009
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima) deve prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos
de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
VINCULAÇÃO DO MANIFESTO DE CARGA À ESCALA. PRAZO.
O prazo mínimo para a prestação de informação no Sistema Siscomex sobre a
vinculação do Manifesto de Carga à escala é de 48 (quarenta e oito) horas antes
da chegada da embarcação.
ALEGAÇÕES DE DEFESA. PROVA. NECESSIDADE DE JUNTADA.
A impugnação deve estar instruída com os documentos de prova que forneçam
suporte às alegações de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720327/2010-36
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720327/2010-36

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO (fls. 121
a 139):
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 15/03/2010, emface do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 10.000,00, em virtude dos fatos a seguir escritos.
A autuada solicitou, formalmente, através de seu representante, em 01/12/2009, o
desbloqueio dos manifestos:02090502268162 e 0209502268170. Na solicitação,
informa-se que a embarcação atracou em 30/11/2009 e iniciou operação em 01/12/2009.
Esta solicitação foi protocolizada e atendida por esta Alfândega sob o
n°10209001055/09-09 (fls. 11).
Nas fls n°13 a 15 do processo digital, constam detalhes do Extrato da Escala, extraída
do Siscomex Carga da embarcação Marfret Guyane no Porto de Belém cuja atracação
ocorreu em 30/11/2009 as 18:33:00, e desatracação em 02/12/2009 às 10:41 h.
Nas fls n°16 a 19 do processo digital, constam os detalhes dos Extratos dos Manifestos
n° 0209502268162 e 0209502268170 registradas no Siscomex Carga, onde podemos
verificar que as vinculações desses Manifestos a Escala ocorreram pós prazo ou
atracação, ambos em 30/11/2009 as 18:33:16, motivo pelo qual foram bloqueadas pelo
próprio Sistema.
Os prazos para prestação de informações são definidos no art. 22 da Instrução
Normativa RFB n° 800/2007. E, para o caso em epígrafe temos a inobservância do
art.22, inciso II, letra d, quais sejam: “quarenta e oito horas antes da chegada da
embarcação, para os manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou
que permaneçam a bordo; no artigo 45 \ (IN 800/07) temos: O transportador, o
depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade prevista nas alíneas “e" ou
“f” do inc. IV do art.107 do D. Lei n°37/66.
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 17/03/2010 (fls. 2), o contribuinte,
protocolizou impugnação, tempestivamente em 15/04/2010, na forma do artigo 56 do
Decreto no 7.574/2011, de fls. 21 à 55, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
Os pontos abordados na impugnação foram os seguintes:
Em sede de PRELIMINAR:
· Tempestividade;
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720327/2010-36

· Impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo;
· Ilegitimidade passiva da impugnante;
No MÉRITO
· Aplicação de mais de uma multa para o mesmo navio/viagem.
· Violação aos princípios da legalidade e hierarquia das normas;
· Erro material no momento da aplicação da multa;
· Aplicação de mais de uma multa para o mesmo navio/viagem;
· Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
DO PEDIDO
Diante de todo o acima exposto, confia a Impugnante que a presente defesa
será integralmente acolhida, para o efeito de que:
I. preliminarmente, seja reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no auto de
infração;
II. no mérito, seja julgado integralmente improcedente o lançamento consubstanciado
no auto de infração ora impugnado; e
III. por fim, caso V. Sas. não acolham os pedidos formulados acima, seja julgado
parcialmente procedente o lançamento a fim de reduzir a multa aplicada de R$
10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000.00(cinco mil reaisl em razão da característica
de continuidade inerente à suposta infração.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou procedente em parte o recurso mencionado, sob os fundamentos
de que:
(1) Teria sido dada a impugnante ciência do teor da ação fiscal e dos atos
normativos invocados do Auto de Infração, que apontariam para a prática de
irregularidades nas operações de comércio exterior;
(2) Quando o representante do transportador assina o termo de responsabilidade
perante a Aduana, em que declaração essa condição, verificar-se-ia sua a
responsabilidade solidária com relação à eventual exigência de tributos ou
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária;
(3) Diante da legislação de regência, concluir-se-ia que a multa está sendo
aplicada à pessoa designada em lei para responder pela infração, não cabendo
falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável;
(4) Não prosperaria a tese em favor da ocorrência da denúncia espontânea,
porque, para que esta se verifique como tal, deve ser iniciada antes de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionada com a
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720327/2010-36

infração, tendo por pressuposto básico o total desconhecimento pelo Fisco acerca
da existência do tributo denunciado;
(6) Em momento algum a exigência discutida violaria os princípios da legalidade
e hierarquia das normas, pois não está calcada no Ato Declaratório Executivo
COREP n° 3, de 28 de marco de 2008, mas sim no artigo 107 , inciso IV, alínea
“e” do Decreto-Lei no 37/66;
(7) O art. 94 do DL no 37/66 seria taxativo no sentido de a responsabilidade
objetiva em se tratando de infração aduaneira. Mesmo que o contribuinte esteja
agindo de boa-fé e com cautela, ainda que ignore o fato de seu ato ou de seus
representantes estar em descompasso com a legislação, não poderia se furtar de
sua responsabilidade;
(8) A multa deve ser aplicada uma única vez por veículo transportador, pela
omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo estipulados,
em razão do que dispõe SCI COSIT no 08/2008;
(8) No que tange aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o seu
emprego pela instância julgadora administrativa não iria a ponto de autorizar a
dispensa ou redução de multas, expressas na lei em valor ou percentual único, sem
que haja expressa previsão legal para graduação da penalidade dentro de uma
faixa variável de valor;
(9) O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não
seria passível de exame, porquanto a autoridade administrativa não pode usurpar a
competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
02/03/2016, conforme “AR” anexado ao presente processo (fl. 143). Insatisfeito com o teor da
decisão, em 24/03/2016 interpôs Recurso Voluntário (fls. 146 a 181), alegando, resumidamente,
que:
 Em sede de preliminar, sendo a Recorrente apenas mandatária do
transportador no momento do registro das informações dos dados de embarque
junto ao SISCOMEX, não seria possível sua responsabilização por eventuais
erros cometidos por aquele;
 Na condição de agente marítimo, não se equipararia ao transportador para
fins de responsabilidade tributária, havendo, nesse sentido, entendimento
jurisprudencial já pacificado, bem como decisão precedente, em esfera de DRJ;
 Ainda preliminarmente: a denúncia espontânea, prevista no § 2o do art. 102
do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720327/2010-36

administrativa, como a verificada no presente caso, citando a propósito do tema,
decisões judiciais e administrativas;
 A Fiscalização haveria deixado de mencionar no corpo da autuação a
descrição sumária da suposta infração os nomes das embarcações, código de
identificador das viagens e as datas/horas-limite para que as informações
pudessem ser retificadas, dados esses que seriam necessários ao exercício do
contraditório e à ampla defesa;
 No tocante ao mérito, o DL no 37/1966 não haveria previsto a
possibilidade de aplicação de multa por retificações de informações prestadas;
 A IN RFB no 800/2007 haveria extrapolado os limites do art. 107, do DL
no 37/66, o que configura manifesta violação da legalidade e da hierarquia das
normas;
 Os arts. 23 a 27 da IN RFB no 800/2007, que tratam da retificação de
informações no SISCOMEX Carga – SISCARGA, bem como o art. 45 da
mesma IN RFB no 800/2007, teriam sido revogados pela IN RFB no 1.473/2014,
aplicando-se ao caso a retroatividade benigna. Cita jurisprudência;
 Em razão da aplicação da Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016,
as alterações de informações já prestadas anteriormente não configurariam
prestação de informação fora do prazo.
Na data de 13/12/2017, a Recorrente apresentou petição trazendo novas razões à
defesa.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Primeiramente, observo a juntada de petição após o prazo para Recurso
Voluntário, na qual são trazidos novos argumentos de defesa. Em razão da manifesta
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720327/2010-36

extemporaneidade na apresentação da peça, frente ao prazo fixado no art. 33 do Decreto no
70.235/19721, descabe o conhecimento desta pelo Colegiado.
Inicio o exame das questões postas pelo Recorrente a partir das preliminares,
quais sejam: (1) legitimidade passiva do agente marítimo para figurar como sujeito passivo no
lançamento de ofício e (2) ocorrência de denúncia espontânea.
No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes marítimos para figurar no polo
passivo da relação tributária, considero não assistir razão à defesa.
Sobre o tema, já se manifestou este E. CARF, no Acórdão 9303-010.517 – CSRF /
3a Turma, em sessão realizada em 14/07/2020, que se encontra assim ementado:
DADOS
DE
EMBARQUE.
INFORMAÇÃO.
PRAZO
IMEDIATO.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO. Aplica-se a multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à empresa de transporte internacional ou ao agente de carga que deixar
de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
E para mais fundamentar o meu entendimento quanto à questão em foco, valho-
me do Acórdão no 3301-007.890 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
cujo voto condutor é da lavra do Ilustre Conselheiro Ari Vendramini, amoldando-se o ali exposto
com perfeita justeza à situação fática que se apresenta nestes autos:
8. O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve
vários intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas
operações e informações correspondentes a suas fases de atuação.
9. Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território
nacional toda uma sistemática de acompanhamento e controle das cargas que
estivessem em trânsito para o território nacional, que estivessem sendo
movimentadas em território nacional e mesmo as que estivessem saindo do
território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela Aduana
Brasileira.
10. Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, as agências marítimas, deviam prestar ás autoridades aduaneiras
informações detalhadas sobre as cargas ( e as unidades que as contem, os
“containers”), a serem embarcadas , desembarcadas e de passagem pelo
território nacional, bem como informações sobre as embarcações que operariam
em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada, portos em que
atracariam e datas correspondentes. O objetivo de tal controle seria permitir ás
autoridades aduaneiras um controle preciso sobre a movimentação de cargas e
embarcações que as transportam pelos portos brasileiros.
11. Tal controle se exerceria por cruzamento de informações fornecidas pelos
exportadores, importadores e transportadores e pelas autoridades portuárias,

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720327/2010-36

possibilitando uma rede de informações que se completaria no sistema
eletrônico de controle.
12. Com fundamento no artigo 37 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003, foram definidas as informações que deveriam ser
fornecidas por cada interveniente na rede de transporte internacional de
mercadorias/cargas, delegando á Secretaria da Receita Federal, como autoridade
aduaneira, a definição da forma e os prazos para apresentação de tais
informações.
13. A Secretaria da Receita Federal, cumprindo a determinação legal, primeiro
editou a Instrução Normativa SRF no 28/1994, que disciplinava o despacho
aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação, e mais tarde editou a
Instrução Normativa RFB no 800/2007, que disciplinava o controle aduaneiro
informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de carga
nos portos alfandegados.
14. Assim surgiu o módulo de controle de carga no Sistema Integrado de
Comércio Exterior – SICOMEX, denominado SISCOMEX CARGA.
15. Á época dos fatos geradores (31/01/2006 a 29/12/2006), vigia o Decreto-Lei
no 37/1966, que dispunha sobre o imposto de importação, com a seguinte
redação :
Art. 31 – É contribuinte do imposto :
I – o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada
de mercadoria estrangeira no Território Nacional;
II – o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo
remetente;
III – o adquirente de mercadoria entrepostada
Art. 32 – É responsável pelo imposto :
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou
sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia
de mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único – É responsável solidário :
I – o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou
redução do imposto;
II- o representante, no País, do transportador estrangeiro; (redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III – o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora;
(...)
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720327/2010-36

Art. 94 – Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo
de caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1 o – O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer
ou disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que
estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o – Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Art. 95 – Respondem pela infração :
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
( grifos deste relator)
16. Regulamentava as disposições contidas no supracitado Decreto-lei no
37/1966, o denominado Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no
4.453/2002 (mais tarde revogado pelo Decreto no 6.759/2009), que assim estava
redigido :
Art. 30 – O transportador prestará á Secretaria da Receita Federal as
informações sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o – Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil
extravio;
§ 2o – O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve
prestar as informações sobre as operações que execute e sobre as respectivas
cargas;
§ 3o – Poderá ser exigido que as informações referidas neste artigo sejam
emitidas, transmitidas e recepcionadas eletronicamente.
Art. 31 – Após a prestação das informações de que trata o art. 30, e a efetiva
chegada do veículo ao País, será emitido o respectivo termo de entrada, na
forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
( grifos deste relator)
17. Portanto, diante da atribuição, de modo expresso, da responsabilidade pelo
crédito tributário, no caso em exame, ao transportador, por determinação
contida no transcrito artigo 32, parágrafo único, inciso II do Decreto-lei no
37/1966, cumpre-se o comando contido no artigo 128 do Código Tributário
Nacional (Lei no 5.172/1966), assim redigido :
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720327/2010-36

Art. 128 – Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada
ao fato gerador da respectiva obrigação. Excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total
ou parcial da referida obrigação.
18. Quanto á infração praticada e sua vinculação á recorrente, como
representante do transportador, assim determina o artigo 135 do CTN :
Art. 135 – São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos :
I – as pessoas referidas no artigo anterior;
II – os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (grifos deste relator)
19. Como visto, o artigo 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é
exclusiva do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou
representante que infrinjam comando legal.
20. Desta forma, o transcrito caput do artigo 94 do Decreto-lei no 37/1966
determina que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “ importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los.”.
21. Pelo exposto, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar as devidas informações ás autoridades
aduaneiras, via Sistema Eletrônico, denominado SISCOMEX, no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal e, ao descumprir este dever,
cometeria infração capitulada em lei, sendo que responderia pessoalmente por
tal infração, com fulcro no determinado no artigo 95, inciso I do Decreto-lei no
37/1966.
22. Destarte, não bastasse o fato de o preceito legal veiculado pelo inciso I do
art. 95 do mencionado DL não emprestar relevo á forma pela qual o agente
infrator concorre para a prática da infração, tampouco o fato de ser mandatário
do transportador estrangeiro socorre o impugnante, eis que o agente marítimo
tem o dever de lealdade para com o seu representado, o que significa abster-se
de praticar quantos atos, comissivos ou omissivos, possam prejudicá-los.
23. Nesse contexto, os atos praticados no exercício regular do mandato, á toda
evidência, não incluem aqueles praticados com infração á lei, caso em que, a
responsabilidade é até pessoal ao agente infrator, por força do disposto no inciso
II do art. 135 do Código Tributário Nacional.
24. Ademais, com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova
redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no 37/1966, posteriormente alterada
pela Medida Provisória no 2.158- 35/2001, o representante do transportador
estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo
pagamento do Imposto de Importação, o que já foi alvo de pronunciamento pelo
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720327/2010-36

STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP – Relator Min.
Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal
de responsabilidade tributária solidária para o representante no País do
transportador estrangeiro :
REsp no 1.129.430/SP : No que concerne ao período posterior á vigência do
Decreto-Lei no 2.472/88 sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária (a qual não comporta benefício de ordem, á luz inclusive do
parágrafo único do artigo 124 do CTN) do “representante, no país, do
transportador estrangeiro”. (STJ, Relator Ministro Luiz Fux, data do
julgamento 24/11/2010)
(grifos deste relator)
Alega o Recorrente que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do art. 102 do DL
no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como a verificada no
presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste
Colegiado, que possui entendimento consolidado no seguinte sentido, conforme a Súmula CARF
no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto da denúncia espontânea não afasta a responsabilidade pela
infração ao dever de prestar informações à administração aduaneira, como se delineia na situação
sub oculis, descabendo maiores debates a respeito, em razão do entendimento já bem firmado
por este Colegiado.
Passo ao mérito.
Conforme precedente colocado, trata-se de multa imposta na legislação aduaneira
ao transportador/agente marítimo pela ausência de informação sobre veículo ou carga
transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
A infração encontra-se assim descrita pela autoridade aduaneira:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE
OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
A descrição dos fatos que originaram o presente Auto de Infração e os respectivos
enquadramentos legais encontram-se em folhas de continuação anexas.
Fato Gerador Valor
01/12/2009 R$ 5.000,00
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720327/2010-36

01/12/2009 R$ 5.000,00
No referido anexo ao lançamento, detalham-se as informações que não foram
prestadas no prazo estabelecido:
A autuada solicitou, formalmente, através de seu representante, em 01/12/2009 As fls
n°12 o pedido de desbloqueio dos manifestos:02090502268162 e 0209502268170. Na
solicitação, informa-se que a embarcação atracou em 30/11/2009 e iniciou operação em
01/12/2009. Esta solicitação foi protocolizada e atendida por esta Alfândega sob o
n°10209001055/09-09 (fls.11).
Nas fls n°13 a 15 , constam detalhes do Extrato da Escala, extraída do Siscomex Carga
da embarcação Marfret Guyane no Porto de Belém cuja atracação ocorreu em
30/11/2009 as 18:33:00, e desatracação em 02/12/2009 As 10:41h.
Nas fls nes16 a 19 , constam os detalhes dos Extratos dos Manifestos n°
0209502268162 e 0209502268170 registradas no Siscomex Carga, onde podemos
verificar que as vinculações desses Manifestos a Escala ocorreram Os prazo ou
atracação, ambos em 30/11/2009 as 18:33:16, motivo pelo qual foram bloqueadas pelo
próprio Sistema.
Os prazos para prestação de informações são definidos no art. 22 da Instrução
Normativa RFB n° 800/2007. E, para o caso em epígrafe temos a inobservância do
art.22, inciso II, letra d, quais sejam: "quarenta e oito horas antes da chegada da
embarcação, para os manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou
que permaneçam a bordo; e... já no artigo 45 (IN 800/07) temos: 0 transportador, o
depositário e o operador portuário estão sujeitos penalidade prevista nas alíneas "e" ou
"f do inc.IV do art.107 do D.Lei n°37/66...
Portanto, com este procedimento, por se tratar a Escala, de navegação Longo Curso
Importação, o contribuinte desatendeu os dispositivos legais acima mencionados.

Em resumo, à vista do relato e da legislação referida, a infração imputada
consistiu em informar a vinculação dos Manifestos de Carga à escala (Porto de Belém) no
SISCOMEX-Carga após a realização da atracação (01/12/2009), enquanto que, segundo a
autoridade autuante, deveria ter sido fornecida antes da escala.
Já no que toca à alegação de que a descrição dos fatos no AI representa erro
insanável, por falta dos nomes das embarcações, código de identificador das viagens e as
datas/horas-limite, entendo que não há qualquer procedência em relação ao quanto alegado, a
partir da própria conferência que se realiza no ato em questão.
No campo Descrição dos Fatos do AI, acima reproduzido, verifico que a
autoridade fiscalizadora articula bem a sua narrativa, de maneira precisa, porquanto menciona o
número dos Manifestos, circunstâncias e datas relacionadas aos fatos ali mencionados. Ressalte-
se que a DRJ promovera antes a redução da multa (de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00), por
entender que se trata de infração única.
Portanto, entendo não assistir razão à defesa da Recorrente no que concerne à
falha na descrição dos fatos e ofensa ao direito de defesa, daquela decorrente.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720327/2010-36

Entre as razões do Recurso em exame, afirma-se que a agência marítima teria
promovido simplesmente a retificação dos Manifestos de Carga no SISCOMEX para informar
que os containers estariam vazios, não sendo, portanto, o caso de vinculação à escala (Porto de
Belém) realizada a destempo, conforme se imputa no Anexo ao AI.
Ocorre que nos autos não constam elementos que corroborem a alegação de que o
recorrente promoveu retificação dos Manifestos para informar que os containers estariam vazios.
Observe-se que à vinculação do Manifesto de Carga à escala é ato diferente da retificação do
Manifesto.
Observa-se que o Extrato da Escala dá conta de que a atracação do navio Marfret
Guyane no Porto de Belém se deu em 30/11/2009, às 18:33:00. Sendo assim, a vinculação deste
Manifesto à escala deveria ter sido feita até 28/11/2009, às 18:33:00, conforme prazo fixado para
cumprimento dessa obrigação acessória. Porém, pelo que consta nos autos, a informação ocorreu
em 30/11/2009, às 18:33:16.
Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da ausência da informação em
questão, motivo pelo qual houve naquela oportunidade, inclusive, o bloqueio do sistema.
Relevante colocar que a vinculação do Manifesto à escala é ato que não se
confunde com a retificação dos dados do CE e do Manifesto de Carga. Esta última, se procedida,
pode ser comprovada por meio de extrato retirado do SISCOMEX, no qual pode se lista o
histórico do Manifesto.
As retificações podem ser comprovada por meio de extrato retirado do
SISCOMEX, no qual pode se verificar todo o histórico do Manifesto. O perfil que a agência
marítima detém no Sistema SISCOMEX permite a emissão de tal extrato e de demais
informações que poderiam fornecer suporte às suas alegações.
É dizer: não constato a juntada nos autos de documento que comprove a
afirmação de que tratar-se-ia de retificação em CE ou do Manifesto de Carga, e não de
informação extemporânea no SISCOMEX-Carga, como alegado no Recurso Voluntário.
Porém, frente às disposições contidas no art. 16, inc. III, do Decreto no
70.235/19722, a impugnação deve estar instruída com os documentos de prova que forneçam
suporte as alegações de defesa, o que não se verifica neste caso.

2 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720327/2010-36

A peça que veicula o Recurso Voluntário se encerra no apelo aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a buscar o afastamento da multa.
Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a
razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei, ou do conteúdo de qualquer outro
princípio informador do sistema legal, necessariamente haveria que adentrar no mérito da
constitucionalidade da norma que estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a
competência dos órgãos de julgamento administrativos.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 23, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do
princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer outros princípios ou regras
constitucionais.
Por fim e não menos importante, tem-se que, no nosso sistema legal, a
responsabilização por prática de infração tributária independe da apuração dos motivos que
levaram ao descumprimento da obrigação, bem como da extensão do dano causado ao Erário, de
acordo com o que se evidencia pela transcrição do já referido art. 136, do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Conforme foi colocado adequadamente na decisão recorrida, à vista do que dispõe
o art. 94 do DL no 37/1966, a responsabilidade por infração aduaneira é objetiva. Em outras
palavras, na configuração da infração se abstrai o elemento subjetivo do agente, como também a
extensão do dano ocasionado pelo ato, conforme pode ser verificar em face da transcrição do
dispositivo em comento:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no
seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.

3 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.384 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720327/2010-36

Ou seja, ainda que o contribuinte se mostre diligente e não haja o intuito de fraude
ou má-fé, em praticando ato contrário ao que determina a legislação aduaneira, incorre o sujeito
passivo em infração.
Por conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por (1) não conhecer da
petição apresentada após o prazo para interposição de Recurso Voluntário; (2) rejeitar as
preliminares suscitadas e, (3) no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital